Tribunal: STF
Processo: RHC 185730
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no AgRg no HC 559.915/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 50):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA.
    Agravo regimental improvido.”
    Narra a defesa que (eDOC 1, pp. 56-62): a) o recorrente foi condenado, como incurso o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 (sete) anos de reclusão; b) a pena-base foi exacerbada “em razão da grande quantidade de droga, tendo em vista que, quando da apreensão dos dois réus foram localizadas apenas 5,3 gramas de cocaína e 1,5 gramas de maconha”; c) é exagerado o aumento de 1/5 (um quinto) da pena, pois só poderia se justificar pelos maus antecedentes, uma vez que é ínfima a quantidade das drogas apreendidas.
    Pugna, ao final, pelo provimento do recurso em habeas corpus, a fim de se reduzir o aumento da pena-base para 1/6 (um sexto), por haver apenas uma circunstância desabonadora (maus antecedentes).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões para requerer seja negado provimento ao recurso (eDOC 1, pp. 74-77) e a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 4).
    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus: 
    Conforme consta dos autos, a ação penal, em que foi condenado o paciente, transitou em julgado em 26.07.2016, portanto, antes da interposição do presente recurso, ocorrido em 03/03/2020 (eDOC 1, p.56).
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei).
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei).
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95.009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 
    “Art. 654. (…)
    (…)
    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    3.1. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 
    3.2. Com efeito, o art. 42 da Lei 11.343/2006 é expresso ao consignar que “na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
    Segundo a jurisprudência do STF, a quantidade e a natureza da droga apreendida poderão ser utilizadas como fundamento para dosar a pena na primeira fase (pena-base) ou na terceira fase da dosimetria (fração de redução) (HC 112.776, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2013). Trata-se, pois, de opção a ser implementada pelas instâncias ordinárias, que, mais próximas aos fatos, individualizam a pena mediante critérios de discricionariedade regrada. 
    3.3. No caso, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, exasperando a pena-base em 1 (um) ano, no tocante aos vetores “qualidade da droga” e maus antecedentes, assentou (eDOC 1, p. 28):
    “A pena base dos acusados deve ser fixada acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa em razão da qualidade da droga, bem como em decorrência dos maus antecedentes de ambos os acusados.
    Ressalte-se que, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, a qualidade da droga deve ser utilizada para a devida fixação da pena base e, como bem salientado pelo Magistrado sentenciante, com os acusados foram encontradas porções de cocaína, o que indica maior reprovabilidade da conduta dos apelantes.”
    Observo que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fática, concluíram que a qualidade da droga e os maus antecedentes recomendavam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Não há ilegalidade nessa conclusão.
    Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.
    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente